Tribunal: STF
Processo: ARE 777655
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO. CRITÉRIO UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA TARIFA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    O Plenário Virtual desta Corte, no exame do ARE 639.228/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    Agravo conhecido e não provido.